Tribunal: TJDFT
Processo: 0721745-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR PERITO JUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. Mantem-se a avaliação elaborada pelo perito judicial que considerou a totalidade do imóvel, podendo ser constatado que as discrepâncias de valores com outras avaliações estariam respaldadas na desvalorização do imóvel e/ou na natureza das propostas, bem assim no fato de que o valor do imóvel nem sempre corresponde ao da garantia do juízo.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.